Tribunal: TJDFT
Processo: 0736477-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL.
1. As controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual aplica-se o disposto no art. 205 do Código Civil, que estabelece o prazo de dez anos para a prescrição da pretensão ressarcitória.
2. O direito de exigir o cumprimento da obrigação contratualmente firmada passa a existir com a assinatura do contrato, se não houver previsão.
3. Negou-se provimento ao recurso.